Tribunal: TJMT
Processo: 0012413-76.1999.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012413-76.1999.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27730459) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24032459):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – PEDIDO DE SUSPENSÃO SINE DIE – CONTAGEM QUE SE REALIZA UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR A ESSE RESPEITO – PROVIDÊNCIA ATENDIDA - PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.
Em Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança cuja pretensão de origem prescreveria em cinco anos (art. 206, §5o, I, do CC/2002), e aplicando-se ao caso a Súmula 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da Ação-, a suspensão do Cumprimento de Sentença por 15 anos resulta na prescrição intercorrente do direito à sua execução.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva, mantém-se a decisão que reconheceu a prescrição”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0012413-76.1999.8.11.0041, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 13/11/2019).
O Recorrente alega que não houve nenhuma hipótese de prescrição no presente caso, porquanto “(...) o curso do processo somente ficou paralisado em razão da não localização dos bens passíveis a penhora, bem como requerido a suspensão no feito com base na ausência de bens, conforme o douto juízo mesmo a ponta, não houve nenhuma negligencia do Banco”. (id 27730459 - p. 6)
Assevera que a controvérsia igualmente “(...) reside no fato de ter sido a execução extinta, com resolução do mérito sem que este tenha sido intimado para dar prosseguimento ao feito, tanto seus patronos como o próprio credor, pessoalmente. Como podemos observar pela vasta movimentação processual”. (id 27730459 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 27739455).
Contrarrazões no id 32090959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII